Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707353-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE LOPES AGRAVADO: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE HENRIQUE LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia: “Certifique-se a secretaria o decurso do prazo para apresentação de impugnação à penhora. Em seguida, tendo em vista a ausência de impugnação, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor decorrente do bloqueio de ID. 144973585. Logo, o exequente deve informar os dados para transferência do valor, em 5 dias. Ademais, indefiro o pedido de consulta ao sistema SNIPER, visto que se trata de mera reiteração de pedido já indefiro por este juízo (ID. 141566386). Por oportuno, junto os resultados das pesquisas INFOSEG / RAIS e ERI-DF, considerando que as pesquisas indicadas na decisão precedente não foram anexadas aos autos. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Assim, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 01/11/2026 (art. 921, § 4o, CPC). Findo o prazo de suspensão, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se.” (grifei) – ID 44182163, p. 2. Nas razões recursais, o agravante defende possibilidade de penhora sobre o salário, sobre a conta poupança, sobre os bens que guarnecem a residência da agravada/executada, sobre a restituição do imposto de renda, bem como utilização de medidas restritivas atípicas. E afirma necessidade de consulta ao sistema SNIPER. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, dispõe que, poderá ao despachar o Agravo de Instrumento conferir-lhe efeito suspensivo. No caso em apreço, faz-se necessária concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, posto que se verificam preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, tais quais: I) Probabilidade do Direito e II) risco de dano. Resta demonstrada a probabilidade do direito diante do amplo lastro probatório, de fatos e documentos ora demonstrados, que notadamente comprovam a hipossuficiência do Agravado, bem como garantindo-lhe o seu direito. Ao mais, há de se considerar que não se exige do requerente, atestada a miserabilidade, bastando a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, nos termos do art. 98, do CPC. No tocante ao risco de dano, ou de difícil reparação, há de se destacar que a manutenção da Decisão agravada acarretará ao Agravante efeitos financeiros danosos, posto que, não foram exauridas as tentativas de satisfação do crédito, ocasionando assim uma não concretização do direito do recorrente. Portanto, o dano grave ou de difícil reparação é justamente a suspensão da execução sem que antes sejam exauridas todas as tentativas de satisfação do crédito. Assim, requer-se que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, até o seu julgamento com a consequente reforma da decisão ora recorrida.” – ID 44182161, p. 5. Requer ao final: “a) Se digne este Egrégio Tribunal CONHECER o presente agravo de instrumento, haja vista preenchido os requisitos de admissibilidade; b) SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGI, com espeque nos artigos 1.019 e 995 do CPC, haja vista o preenchimento da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tudo conforme razões acima explicitadas, até o julgamento do mérito do presente agravo, quando, por bem, confirmará as razoes aqui ventiladas pelo recorrente, sendo que, como dito, a decisão que suspendeu a execução sem o esgotamento das medidas para satisfazer o êxito na execução além de suprimir um direito posto, fere o ordenamento jurídico; c) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) No mérito, seja regista a decisão agravada, para fins de que seja REVOGADA a suspensão da execução e realize todos os atos restritivos de satisfação da execução; e) informa que no prazo legal comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso;” (grifei) – ID 44182161, pp. 20/21. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 17278454 dos autos n. 0704348-94.2018.8.07.0009). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Verifica-se cuidar-se de hipótese de não conhecimento do recurso: nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 11/7/2022, por JORGE HENRIQUE LOPES (agravante) em desfavor de LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES (agravada) – ID 130793496 na origem. O título executivo judicial (sentença) transitou em julgado 23/6/2021 (ID 95835797, p. 7 na origem), após não ter sido admitido o recurso especial e não conhecido o agravo de instrumento, título que restou assim constituído: “Ante o exposto, resolvo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de: a) pensão civil mensal ao autor, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, cuja fixação considerará o valor resultante da aplicação do percentual de incapacidade aferido sobre o valor de um salário mínimo, nacionalmente vigente, devidos desde a data do sinistro (19/11/2014) e enquanto subsistir a incapacidade. Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento (19/11/2014). Para garantia do pagamento da pensão deverá ser constituído capital garantidor da obrigação; e b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e estéticos, com atualização monetária, pelo INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da causalidade e da sucumbência operada, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida nos autos (art. 98, § 3o, do CPC). Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013.” – ID 59153253, pp. 5/6 na origem. Em 10/10/2022, proferida decisão pela qual determinada consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e consulta às últimas 3 (três) últimas declarações de Imposto de Renda (IRPF ou IRPJ) da parte executada, por meio do sistema INFOJUD: “Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, observando a última planilha juntada aos autos. Defiro, ainda, consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC. Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, e caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se a parte exequente para indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto nos artigos 4o e 871, incisos I e IV do CPC. Após, venham os autos conclusos para decisão acerca da penhora do bem. Ainda, promova a Secretaria, excepcionalmente, consulta às últimas 3 (três) últimas declarações de Imposto de Renda (IRPF ou IRPJ) da parte executada, por intermédio do sistema INFOJUD. Realizada a consulta e encontrada declaração de Imposto de Renda da parte requerida, certifique a Secretaria, juntando o resultado da consulta aos autos como documento sigiloso, habilitando o acesso somente ao exequente. Formalizado o resultado da consulta nos termos ora expostos, dê-se vista à parte exequente para requerer o que entender oportuno. Caso infrutíferas todas as consultas acima indicadas, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito e para informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Seguem anexos os protocolos de consulta aos sistemas (protocolo 20220011611747 SISBAJUD). Cumpra-se. Intimem-se.” (grifei) – ID 139325064 Infrutíferas referidas diligências, o exequente/agravante foi intimado “para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito e para informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC” – ID 140480721 na origem. Em 1/11/2022, o exequente/agravante requereu: “ISTO POSTO, requer sejam oficiados: a) A Receita Federal, para que forneça as três últimas declarações de imposto de renda da executada, a fim de que se verifique a relação de bens do mesmo; b) O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) para que informe a existência de imóveis em nome do executada, notadamente, a pesquisa em relação ao imóvel ocupado atualmente pela executada localizado: QNM 1, Conjunto F, Casa 12, Ceilândia Sul, Brasília/DF, CEP: 72215-016. c) O INSS, para fins de informar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome da executada, e com isso, possa viabilizar o imediato implemento do desconto em folha, nos termos do art. 529 do NCPC; d) O BACEN, para que sejam fornecidas informações detalhadas sobre eventuais remessas de valores ao exterior; e) A CETIP para que se proceda à penhora sobre eventuais títulos e valores mobiliários, de titularidade dos Executados; f) A SUSEP, para que se proceda à penhora sobre eventuais ativos financeiros investidos pelos Executados e g) BM&amp;F-BOVESPA, para que se proceda penhora sobre aplicações financeiras. h) Além disso, realizar pesquisas via SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos; i) A penhora de bens que guarnecem a residência da executada, excetuado aqueles previstos no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil; j) Por derradeiro, pugna pela inclusão do nome da executada em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.” – ID 141364983, pp. 3/4. Pela decisão de ID 141566386, indeferidos o pedido de consulta ao sistema SNIPER, a expedição de ofício ao BACEN, CETIP, SUSEP e BM&amp;F-BOVESPA, bem como penhora de bens que guarnecem a residência da executada: “A parte autora requer consulta ao sistema SNIPER - disponibilizado pelo CNJ - visando a localização de bens e ativos em nome da executada (item 'h' de ID. 141364983). Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - ). No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Em relação aos demais pedidos, ressalto que as aplicações financeiras líquidas, valores mobiliários e demais valores passíveis de localização é feita pelo sistema SISBAJUD, não sendo qualquer das pesquisas requeridas pelo autor para busca de ativos útil para a finalidade almejada. Assim, indefiro os pedidos de consulta dos itens 'd', 'e', 'f', e 'g' de ID. 141364983. Nada a prover quanto ao pedido de consulta à Receita Federal (item 'a' de ID. 141364983), vez que as declarações de IRPF prestadas pela devedora foram disponibilizadas pelo sistema INFOJUD (ID. 139325065, ID.139325066 e ID. 139325067), estando o acesso a tais declarações liberado aos advogados da parte credora. Quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para o endereço da devedora (item 'i' de ID. 141364983), ressalto que os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos e, especialmente, do local de residência da parte executada. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da efetividade da referida medida, o requerimento deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada. Quanto ao pedido do item 'c' de ID. 141364983, observo que a consulta a eventual vínculo empregatício pode ser promovida pelo INFOSEG, que abarca a base de dados do RAIS - Trabalhadores, do MTE. Assim, promovo consulta ao INFOSEG / RAIS com a finalidade de localização de vínculo empregatício da devedora. Segue anexo o espelho do resultado da consulta referida ao RAIS. Observe-se que os rendimentos da executada, tomando por base resultado referido, não se conformam à exceção legal ou jurisprudencial quanto à penhora de salários, vencimentos ou proventos. Em relação ao pedido do item 'b' de ID. 141364983, promovo a consulta ao sistema ERI-DF com tal finalidade, vez que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça. Segue anexo o espelho do resultado da consulta referida ao ERI-DF, que restou infrutífera. Como recurso derradeiro, com fundamento da oficialidade e na efetividade do procedimento executivo, proceda-se nova consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, desta vez na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos. Segue anexo protocolo n.o 20220012966071 – SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 07/12/2022. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Caso infrutífera a consulta acima indicada, e uma vez esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, retornem os autos conclusos para suspensão do feito executivo (artigo 921, III, do CPC). Cumpra-se. Intimem-se.” (grifei) – ID 141566386. Não foi interposto agravo de instrumento contra referida decisão, tendo o exequente/agravante registrado ciência da decisão e requerido novamente consulta ao sistema SNIPER e penhora dos bens móveis que guarnecem a residência da agravada/executada – ID 147528111. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de consulta ao sistema SNIPER por ser mera reiteração do que já indeferido, e suspendeu o curso do prazo prescricional por 1 (um) ano (ID 149133035). Pois bem. Alguns pedidos formulados no agravo não foram objeto da decisão agravada, nem da petição de ID 147528111 dos autos de origem, quais sejam: penhora sobre o salário, sobre a conta-poupança, sobre a restituição do imposto de renda, bem como utilização de medidas restritivas atípicas. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito de penhora sobre os bens que guarnecem a residência da agravada/executada e consulta ao sistema SNIPER, ambos foram indeferidos na decisão de ID 141566386, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento, o que significa dever ser reconhecida a preclusão. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se o agravante. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora